Tribunal: TJDFT
Processo: 0712109-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712109-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FERNANDES &amp; TEIXEIRA PEFUMARIA LTDA - EPP, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, RENAN FERNANDES PINHEIRO, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (id. 150939362), que, nos autos da Execução de Tíulo Extrajudicial no 0001551-35.2017.8.07.0006, movida em face de ADOLFO FERNANDES PINHEIRO, ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, FERNANDES &amp; TEIXEIRA PEFUMARIA LTDA – EPP, LUCELIA FERNANDES PINHEIRO e RENAN FERNANDES PINHEIRO, indeferiu pedido de penhora de verba remuneratória de um dos executados. Em suas razões recursais (id. 45263592), a instituição financeira narra ter descoberto por meio do Portal da Transparência do Governo Federal que um dos executados – ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO – recebe proventos de aposentadoria no valor bruto de R$ 24.689,04 (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quatro centavos). Esclarece que, segundo entendimento mais atualizado do Superior Tribunal de Justiça, seria possível relativizar a regra geral de impenhorabilidade de salários quando em percentual suficiente para resguardar a dignidade do devedor. Pontua que diversas diligências já foram realizadas na origem, todas frustradas, legitimando, assim, a penhora de 15% (quinze por cento) desses rendimentos. Entende que o salário ou aposentadoria, após ser depositado em conta corrente do titular, transforma-se em ativo financeiro comum, passível de operações regulares de débito e crédito, inexistindo restrição, inclusive, para o bloqueio judicial de valores devidos. Defende a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito ativo ao recurso, sublinhando que a probabilidade do direito decorre do desequilíbrio financeiro gerado pelo inadimplemento, ao passo que o perigo de dano, da possibilidade de os executados criarem meios de obstar a satisfação do crédito. Colaciona julgados, pede o deferimento de antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos auferidos pelo executado ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO seja deferida. Preparo (id. 45263593). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Com efeito, não vislumbro nesse primeiro momento a probabilidade do direito quanto ao pleito ora vindicado, qual seja, a penhora dos proventos de aposentadoria do executado ADOLVANDO TEIXEIRA PINHEIRO, sendo necessária uma análise mais aprofundada dos fatos e circunstâncias ocorridos na origem para verificar se tal medida tem, de fato, o condão de auxiliar a parte agravante na busca por seu crédito. Ademais, ao compulsar a decisão agravada, verifico que o Juízo a quo determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, circunstância que, isoladamente, não caracteriza o perigo de dano necessário para justificar uma imediata intervenção deste órgão relator, tendo em vista que o feito não será extinto, podendo a parte exequente, a qualquer momento, pugnar pela realização de novas diligências. Desse modo, entendo que a questão deve ser melhor avaliada por ocasião do julgamento do mérito recursal, inclusive com a formação do contraditório, ocasião em que será possível analisar com maior profundidade os argumentos delineados no recurso, à luz das peculiaridades do caso concreto. Posto isso, INDEFIRO o pedido de natureza liminar, ressalvada a possibilidade de reapreciar a questão por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, esclarecendo, inclusive, se a penhora vindicada pela parte exequente/agravante compromete a sua subsistência. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora